Tribunal: STF
Processo: HC 233422
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO, TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. OUTRAS CAUTELARES. SÚMULA N. 691 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior, especialmente se voltada contra decisum de caráter precário. Precedentes.



    2. Sob essa perspectiva, a mitigação do verbete sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal somente deve ocorrer em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, o constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame.



    3. Agravo regimental não provido.